Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739720-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO CESAR SOUZA LIMA D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, Star Locação de Serviços Gerais Ltda - EPP pleiteia a reforma da decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar aos Réus a entrega ao Autor do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício de 2024 do veículo objeto da lide (VW/NOVO GOLTL MCV, cor: branca, placa PBD 8570, ano/modelo: 2017/2018)”. A agravante sustenta que a decisão agravada cometeu equívoco ao antecipar os efeitos da tutela, impondo-lhe obrigação sem observância ao contraditório e ao ônus da prova. Alega que o juízo de origem, ao determinar a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), atribuiu à agravante o encargo de comprovar a inexistência de sua responsabilidade, o que configurou indevida inversão da ordem processual. Argumenta que a medida foi concedida sem cognição exauriente, baseando-se em análise superficial típica da tutela de urgência, o que não é adequado quando se trata de apuração de responsabilidades e existência de débitos. Afirma, ainda, que a decisão presumiu de forma equivocada o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, utilizando a tutela provisória para inverter a lógica da responsabilidade e impor ônus indevidos. Destaca que a determinação de entrega do CRLV sem quitação de débitos viola os princípios da proporcionalidade e da justiça, requerendo, por isso, sua reforma. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar a suspensão imediata da cobrança da multa contratual e da restituição de valores referentes a descontos de carência considerados abusivos, até o julgamento de mérito da ação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, a agravante não apresentou nenhum fato objetivo que demonstrassem, de forma concreta, o risco que justificasse a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Ressalte-se que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, por sua vez, não se desincumbiu de sua obrigação, limitando-se a requerer “O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo”. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito, haja vista a inexistência do perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator